Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000750-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE SIDNEI DA SILVA LARA (AGRAVANTE), WILLIAN DA SILVA LARA - CPF: 621.820.721-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LARA FILHO - CPF: 070.170.061-00 (AGRAVANTE), JOAQUIM HELIO DA SILVA LARA - CPF: 156.205.141-53 (AGRAVANTE), SIDNEI DA SILVA LARA - CPF: 070.157.551-49 (AGRAVANTE), WILLIAN DA SILVA LARA - CPF: 621.820.721-87 (REPRESENTANTE), VICTOR OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 572.230.501-44 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA LARA FERREIRA - CPF: 703.068.771-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – INVENTARIANTE QUE NÃO É HERDEIRO – POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA ORDEM DOS LEGITIMADOS – INVENTARIANTE ESCOLHIDO PELOS PRÓPRIOS HERDEIROS - DESÍDIA NA CONDUÇÃO DO PROCESSO – NÃO COMPROVAÇÃO - REQUISITOS INDEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

II - Para ocorrer a remoção do inventariante, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC.

III - Não se verifica que os argumentos lançados nas razões sejam suficientes para ensejar a remoção do responsável pela condução do Espólio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
JOAQUIM HELIO DA SILVA LARA
e
OUTRO(S)
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante de n. 1006786-13.2021.8.11.0006, manejado em face de
MARCUS VINICIUS DA SILVA LARA FERREIRA
, julgou improcedente o pedido com que pretendiam remover o inventariante, ora agravado, da condução dos autos do processo n. 628-42.2010.8.11.0006

Para tanto, insistem os agravantes que o agravado, ora inventariante, deve ser removido da direção do Espólio, tendo em conta que, além de não ser herdeiro, mas filho de herdeira, não está agindo diligentemente com os encargos legalmente impostos no múnus da inventariança.

Ponderam que o requerido não apresentou as primeiras declarações no prazo legal, não representou o espólio em processo administrativo fiscal, não representou diligentemente o espólio em processo judicial e sonegou bens nas primeiras declarações, fatos esses comprovados por vasta prova documental e que enseja a imediata remoção do agravado do encargo que lhe foi confiado.

Não houve pedido liminar.

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 159167189, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que julgou improcedente o pedido de remoção do inventariante do Espólio de Helena Lemes da Silva Lara.

Os agravantes alegam em suas razões recursais que, além do inventariante não ser herdeiro, tem conduzido o inventário de forma temerária, pois deixou de cumprir prazos, não representou diligentemente o espólio em ações fiscais e judiciais e ainda sonegou bens ao prestar as primeiras declarações.

Pois bem.

Sobre a ordem legal de nomeação de inventariante, o artigo 617 do Código de Processo Civil, estabelece o seguinte:

“
Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:

I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste;

II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados;

III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio;

IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;

V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados;

VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;

VII - o inventariante judicial, se houver;

VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial
”.

Ocorre que a ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. SUMULAS 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o magistrado tem a prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida, mesmo que não inseridos no rol do artigo 995 do Código de Processo Civil de 1973; e que a ordem de nomeação de inventariante, prevista no artigo 990 do Código de Processo Civil de 1973, não apresenta caráter absoluto, podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões para tanto, sendo possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados, inclusive com a nomeação de inventariante
dativo, para se atender às peculiaridades do caso concreto. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a remoção do inventariante e nomeação de inventariante dativo não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame dos elementos fático - probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

No caso em exame, não há qualquer incorreção na mitigação quanto à inversão da ordem de nomeação de inventariante, já que os próprios recorrentes, no ato de nomeação do inventariante, escolheram o agravado para representar os interesses do espólio, ainda que temporariamente, múnus que o requerido vem cumprindo a contento.

No que concerne ao pedido de remoção do inventariante, o artigo 622 do Código de Processo Civil estabelece que o inventariante será removido quando prevista algumas das situações descritas no rol de seus incisos,
in verbis
:

“
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio
”.

Na hipótese, verifica-se que não restou caracterizada a situação de fato a justificar o acolhimento do pedido de remoção do inventariante, ora agravado.

É que, para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC.

No presente caso, em que pese as primeiras declarações, de fato, não terem sido prestadas no prazo legal, da percuciente análise dos autos, constata-se que a não apresentação no prazo decorreu da necessidade de regularizar os imóveis que não estavam averbados em nome da inventariada e em razão dos próprios herdeiros estarem em tratativas para a realização do inventário de forma consensual.

Desse modo, como bem ponderou o juízo de base, ainda que o inventariante tenha deixado de entregar as primeiras declarações no prazo, não o fez por conveniência própria ou com o intuito de sonegar bens.

De outra feita, as primeiras declarações foram prestadas da data de 04.06.2012 e, ainda que os recorrentes estivessem devidamente representados nos autos de inventário, onde inclusive nada alegaram sobre as questões que amparam o pedido de remoção, em momento algum as impugnaram.

Não bastasse, pelo que dos autos consta, a defesa nos autos da execução fiscal levada a cabo em face do espólio, instaurada em razão da divergência de dados acerca da quantidade de bovinos controlada pelo próprio recorrente Joaquim Hélio da Silva Lara, somente não foi concretizada porque as intimações foram encaminhadas para endereço diverso do responsável pela inventariança.

Ademais, a pendenga acerca da ação judicial de n. 3481-05.2002.8.11.0006 somente não teria sido resolvida ainda em razão de que o acordo realizado nos autos, no qual os herdeiros Igor da Silva Lara, Willian da Silva Lara e Henrique da Silva Lara Filho assumiram a responsabilidade pelo pagamento da dívida com a credora Maria da Silva Lara, não foi cumprido, em razão de terem vendido anteriormente a área da fazenda descrita na avença entabulada, sem o aval do espólio e do Juízo.

Assim, não se verifica que os argumentos lançados nas razões sejam suficientes para ensejar a remoção do responsável pela condução do Espólio.

Por tais fundamentos, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023